Tribunal: TJBA
Processo: 8073489-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073489-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 8163970-56.2022.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia contra Monkal Empreendimentos EIRELI – EPP, visando à cobrança de multa administrativa aplicada pela Secretaria de Educação em razão de inexecução contratual. O Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência sob o argumento de que as varas com atribuição administrativa não seriam competentes para ações fiscais. O Juízo suscitante, por sua vez, afirmou que sua competência restringe-se à cobrança de créditos de natureza tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar qual juízo da Fazenda Pública da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, fundada em multa administrativa por descumprimento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa executada decorre de infração contratual apurada em procedimento administrativo instaurado pela Secretaria Estadual de Educação, sendo, portanto, de natureza não tributária. O art. 70, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) estabelece que compete às varas da Fazenda Pública com atribuição em matéria administrativa processar e julgar causas de interesse do Estado da Bahia relativas a obrigações de natureza não tributária. O art. 130, § 5º, inciso II, da mesma lei, fixa que a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador possui competência para julgamento de causas administrativas. A utilização do rito da Lei nº 6.830/1980 para cobrança de créditos administrativos não altera sua natureza jurídica, tampouco desloca a competência para as varas com atribuição fiscal. A Resolução TJBA nº 18/2016 não revoga nem modifica a repartição de competência fixada pela Lei de Organização Judiciária, devendo ser interpretada de modo compatível com esta. Precedentes do TJBA firmam entendimento de que execuções fiscais fundadas em multas administrativas devem ser processadas pelas varas com competência administrativa, a exemplo dos julgados nos processos 8059468-98.2024.8.05.0000, 8074465-86.2024.8.05.0000 e 8027266-34.2025.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A execução fiscal fundada em multa administrativa, por possuir natureza jurídica não tributária, deve ser processada e julgada por vara da Fazenda Pública com competência em matéria administrativa, nos termos do art. 130, § 5º, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. A adoção do rito da Lei nº 6.830/1980 para cobrança de multa administrativa não altera a sua natureza jurídica e não desloca a competência para varas com atribuição fiscal. A Resolução TJBA nº 18/2016 deve ser interpretada em conformidade com a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, sem prevalecer sobre a repartição legal de competências. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 8073489-45.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.